Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DESPACHO O patrono comunicou o óbito do réu AILTON COELHO ALVES e apresentou a certidão respectiva, razão pela qual concedeu-se prazo para regularizar a representação processual (ID 75322332). Concedido prazo para regularização, foi informada a ausência de inventário, apresentadas procurações de dois herdeiros e requerido prazo para a juntada dos documentos da herdeira LUDMILLA SALIBA COELHO e requerida a intimação de TUANE ABREU ALVES (IDs 76249165 e 77184770). Defiro os pedidos. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que LUDMILLA SALIBA COELHO regularize a representação processual, trazendo aos autos a procuração outorgada e a prova de sua condição de herdeira. Intime-se TUANE ABREU ALVES para que regularize a representação processual, no endereço de ID 77184770, também no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46